Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702586-94.2023.8.07.0000 Agravante(s) CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agravado(s) SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO 04 Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, em cumprimento de sentença (proc. 0704412-30.2020.8.07.0011), em que a agravante figura como terceira interessada A decisão agravada tem o seguinte conteúdo: Acolho os embargos de declaração Id. 133676903, opostos pela Caixa Econômica Federal, para retificar a Decisão Id. 118421592, nos seguintes termos: Onde se lê: DEFIRO a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem indicado, qual seja,Apartamento 201 Bloco L, Quadra 105, Rua 400 Lote 401, Setor Total Ville – Condomínio 04, Santa Maria/DF, matrícula no 35418, junto ao Cartório do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, para garantia da dívida em execução,que poderá ser levada a efeito por meio de termo nos autos, na forma do art. 838 do CPC. Leia-se: Defiro a penhora do imóvel descrito na certidão de ônus acostada aos autos (Id. 117680174). Proceda-se à avaliação do bem, expedindo-se as diligências necessárias. Fica a executada constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. Para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá o exequente providenciar a averbação mencionada no art. 844 do CPC, comprovando-a nos autos, no prazo de 30 dias. Com efeito, o imóvel descrito nos autos se encontra gravado com alienação fiduciária em garantia, cuja credora é a Caixa Econômica Federal. Porém, em se tratando de cobrança de cotas condominiais entendo que a penhora deve recair sobre o imóvel em si e não sobre os direitos aquisitivos, haja vista a natureza propter rem dos débitos condominiais, conforme fundamentos constantes da Decisão Id. 128600147. Pelo exposto, determino o prosseguimento da execução, devendo a Secretaria deste Juízo cumprir o disposto no Id. 140297655, observando-se se tratar de penhora de imóvel, e não de eventuais direitos aquisitivos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Eventual inconformismo deverá ser manejado via recurso próprio. Nesta sede, a CEF sustenta a nulidade da decisão que deferiu a penhora. Aduz que a constrição incidiu sobre imóvel que recebeu em garantia. Informa não ter participado da fase de conhecimento nem ser parte no processo. Diz que a manutenção da penhora ensejará, com base no art. 109 da Constituição, evidente incompetência do Juízo, por conta de sua participação no feito. Menciona violação à Súmula vinculante 10, decorrente da não aplicação do art. 513, § 5o, do CPC. Argumenta, com base no art. 22 da Lei n. 9.514/97, quanto ao instituto da alienação fiduciária em garantia: “é possível verificar que o dinheiro emprestado na alienação fiduciária possui como garantia a coisa imóvel, e assim, transfere-se a propriedade resolúvel de um imóvel para o credor fiduciário, ficando este obrigado a devolver ao devedor o bem que lhe foi alienado quando houver o adimplemento integral do débito.” Diz que “considerando a impossibilidade da penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária em garantia, também não se mostra possível a avaliação do próprio imóvel para encaminhamento à hasta pública com o propósito de angariar recursos financeiros para a satisfação do crédito da parte agravada”. Ao final, pede: a) A atribuição de efeito suspensivo ativo, para que seja afastado o imóvel de qualquer espécie de alienação. b) Que seja intimada o agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal; c) Que seja declarada a incompetência do Juízo para julgar o feito, visto tratar-se de bem pertencente a Caixa, que deve ser parte no processo; d) Que seja o agravo de instrumento recebido, conhecido e provido, para que seja cassada a decisão nos moldes acima explicitados, para reformar integralmente a r. decisão agravada no sentido de desconstituir a determinação de avaliação, afastando o imóvel de qualquer espécie de expropriação; e) Caso Vossas Excelências entendam pela manutenção da penhora, que seja afastado o imóvel de qualquer espécie de alienação; f) seja reconhecido a impossibilidade de substituição do devedor fiduciário, não podendo a CEF ser obrigada a contratar com terceiro arrematante; g) E caso não entenda desta forma, que em caso de eventual alienação dos direitos aquisitivos, seja determinado que o adquirente promova a quitação do contrato de alienação fiduciária. Guia de custas e comprovante de pagamento do preparo (Id 43048992). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, estão evidenciados tais requisitos. No caso, o imóvel penhorado é o mesmo sobre que incide a dívida condominial objeto do cumprimento de sentença promovido por SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO 04 em desfavor de MANUELA BORGES CARVALHO, para a satisfação de débito condominial. Dito bem foi fiduciariamente alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, conforme indica a respectiva certidão de ônus (Id 128436897). Ora, nos termos dos artigos 1.361 e 1.368-B do Código Civil e dos artigos 23 e 25, ambos da Lei 9.514/1997, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária, ao tempo que a parte devedora possui apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia. O mutuário, condômino inadimplente, não é, destarte, proprietário do imóvel fiduciariamente alienado, mas possuidor direto do bem dado em garantia. Logo, inviável que a penhora recaia sobre bem patrimonial pertencente a terceiro, ainda que para pagamento de dívidas de natureza condominial sobre ele incidentes. Em situações semelhantes, esta c. 1a Turma Cível, em ação de cobrança de dívidas condominiais, declarou nula a penhora incidente sobre imóvel dado em garantia fiduciária à Caixa Econômica: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. REJEITADA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO COM ÔNUS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. TERCEIRA INTERESSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA DECISÃO VERGASTADA. 1. Analisado e rejeitado o pedido de perda de objeto do recurso, porquanto a composição amigável realizada entre as partes originárias na execução não possui o condão de prejudicar o julgamento do agravo de instrumento 1.1. A penhora consiste em ato de natureza cautelar que visa tão somente a resguardar o direito do credor e, por isso, pode subsistir até que ocorra o integral cumprimento da avença, de forma que se faz necessária a análise de seu cabimento. 2. Inadmissível a penhora de bem imóvel gravado com ônus de alienação fiduciária, uma vez que esse bem não integra o patrimônio do devedor, pois a propriedade remanesce com a credora fiduciária, à luz do disposto nos artigos 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e art. 1368-B do Código Civil. 2.1. Constatado que a penhora alcançou diretamente o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, e não os direitos decorrentes dos pagamentos realizados pelo devedor,não se afigura admissível manter a constrição, de modo que seja preservada a garantia e o domínio resolúvel que ostenta a beneficiária da garantia real. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1377669, 07272766120218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifos nossos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PARCELAS PENDENTES. PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSTRIÇÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A existência de alienação fiduciária em garantia em favor da Caixa Econômica Federal, bem como a não comprovação do pagamento integral das parcelas contratadas, inviabiliza a penhora do imóvel. 2. Somente com o pagamento da dívida e de todos os seus encargos é que se resolvem os efeitos da propriedade fiduciária sobre o imóvel, remanescendo para o devedor fiduciante tão somente a posse direta e os direitos aquisitivos sobre o bem. 3. O bem alienado fiduciariamente não pode ser penhorado em execução movida contra o devedor fiduciante, uma vez que o patrimônio pertence ao credor fiduciário. Precentes. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1311439, 07453656920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifos nossos. Essa é também a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGADO. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante enquanto estiver na posse direta do imóvel. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, como a propriedade é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária pelas vias ordinárias. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.485.972/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021.) – Grifos nossos. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.840.635/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe de 19/3/2020.) – Grifos nossos. Desta forma, diferentemente da penhora sobre direitos aquisitivos, que é admitida pela jurisprudência, não tem cabimento a penhora ordenada sobre o bem imóvel pertencente ao credor fiduciário, enquanto viger o contrato de alienação fiduciária. Enfim, demonstrada a plausibilidade jurídica da pretensão recursal, tenho como também caracterizado o requisito atinente ao periculum in mora, uma vez que, estando imbricados, a presença daquele primeiro pressuposto torna notória a presença deste pelos evidentes prejuízos que decorrem da inobservância do devido processo, entre eles a necessidade de posterior declaração de nulidade de futura hasta pública. Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, reconheço presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, para suspender os efeitos da decisão que determinou a penhora sobre o imóvel descrito por “Apartamento 201 Bloco L, Quadra 105, Rua 400 Lote 401, Setor Total Ville – Condomínio 04, Santa Maria/DF, matrícula no 35418.” Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 1o de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora